Tribunal: TJSP
Processo: 1004302-08.2015.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Cobrança" - Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Acolhimento, diante do evidente cerceamento de defesa – Pretensão do autor em ser ressarcido dos gastos que suportou sozinho, em relação aos 03 imóveis que tem em condomínio com a ré por força de sentença condenatória em ação de divórcio, no período em que estiveram separados de fato (abril de 2011 a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – "Ação de Cobrança" - Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Acolhimento, diante do evidente cerceamento de defesa – Pretensão do autor em ser ressarcido dos gastos que suportou sozinho, em relação aos 03 imóveis que tem em condomínio com a ré por força de sentença condenatória em ação de divórcio, no período em que estiveram separados de fato (abril de 2011 a março de 2015) – A despeito de pertinente a pretensão inicial, para que a verificação sobre se há valores a serem recebidos pelo autor, é necessária a realização de perícia técnica de avaliação nos 03 imóveis de titularidade das partes, a fim de que o valor do aluguel devido reciprocamente entre elas, possa ser apurado, na quantia de 0,25% do valor total dos bens – Autor que ficou na posse exclusiva e direta de 02 imóveis e ré que ficou na posse direta e exclusiva de 01 imóvel – Apurado o valor dos locativos, deverá ser procedida a compensação desse resultado, com as prestações do financiamento que recai sobre o imóvel onde vive a ré, em relação às quais ela deverá arcar com 50% do que foi pago apenas pelo autor – Custos relativos a honorários advocatícios, taxa de conta corrente e despesas de regularização de um dos imóveis, cujo ressarcimento deverá ser avaliado em primeiro grau, à luz dos elementos coligidos aos autos – Despesas de consumo incidentes sobre os bens (água, luz, gás, IPTU, condomínio etc.), que deverão ser suportadas por aquele que ficou na posse direta e exclusiva – Sentença anulada, para realização de provas – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.